Tribunal: TJDFT
Processo: 0716141-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 286, II, do Código de Processo Civil determina que serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
2. A regra especial que determina a distribuição por dependência tem natureza funcional e, portanto, absoluta, não comporta exceções em razão da apreciação mais célere da segunda demanda ou da concessão de tutela de urgência em plantão judicial
3. O propósito normativo é resguardar o princípio do juiz natural, que tem fundamento constitucional. Ajuizada a ação, a distribuição aleatória – baseada em critérios impessoais e pré-estabelecidos – fixa o juízo competente.
4. O que determina a distribuição por dependência, nos termos da lei, é a distribuição da primeira ação, ainda que extinta sem resolução de mérito.
5. No caso, a competência para processar e julgar o pedido de tutela antecipada antecedente é do juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga; já havia sido ajuizado e distribuído àquele juízo pedido idêntico, extinto sem resolução de mérito.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.